Tribunal: TJBA
Processo: 8070092-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8070092-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEIDNEUZA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 2.º E 98, § 3.º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, decorrente da inserção dos dados da apelante no sistema SCR/SISBACEN sem a prévia notificação da parte consumidora.

2. Conforme art. 13, da Resolução n.º 5.037/22 do Banco Central do Brasil, tem-se que cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN - SCR.

3. Não comprovada a notificação da parte consumidora pela instituição bancária apelada, tem-se que faz jus a parte apelante à exclusão do registro impugnado nos autos, assim como à verba indenizatória por danos morais
in re ipsa
, a qual fixa-se na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

4. Diante do provimento do apelo, inverte-se ônus de sucumbência, recaindo sobre a parte apelada o pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8070092-43.2023.8.05.0001,
tendo como apelante,
LEIDNEUZA SOARES DOS SANTOS,
e apelado, o
BANCO ITAÚ S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 25 de março de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E